Tribunal: STF
Processo: RE 90835
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-07
Data de publicação: 1979-12-07

Ementa:
Estupro.    Crime    continuado.    Ainda    quando   e
personalissimo o bem jurídico violado - e  isso  ocorre  no  caso  de
crime de estupro -, admite-se a existência de  continuidade  delitiva
se a vítima e sempre a  mesma.  Recurso  extraordinário  conhecido  e
provido.